Tribunal: TJDFT
Processo: 0735498-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0735498-81.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OTELINO DIAS DO NASCIMENTO AGRAVADO: IDOLINE ALVES D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Otelino Dias do Nascimento contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (ID de origem 136755605) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado por Idoline Alves, rejeitou a impugnação à penhora sobre percentual de seu provento de aposentadoria. Em suas razões recursais (ID 40507841), o agravante esclarece ter sido deferida pelo Juízo de origem a penhora mensal no importe de 5% (cinco por cento) sobre seus proventos de aposentadoria. Argumenta ser impenhorável a verba sobre a qual se abateu a constrição, nos termos do art. 833, IV, do CPC, por constituir numerário imprescindível ao sustento próprio e do seu núcleo familiar. Ressalta a disposição substancial da renda que aufere para o pagamento das despesas ordinárias como água, luz, telefone, saúde, alimentação, empregada doméstica, além de empréstimos consignados, de modo que a penhora deferida pelo Juízo a quo inviabilizaria a vida de um casal idoso. Aponta ausência de fundamentação para a r. decisão recorrida. Salienta, igualmente, a absoluta impenhorabilidade do salário ou aposentadoria inferior a R$44.000,00 (quarenta e quatro mil reais). Acosta precedentes jurisprudenciais que entende amparar suas teses. Indica estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Requer, portanto, o deferimento de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito do recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão a fim de acolher a impugnação à penhora apresentada na origem e determinar a desconstituição da constrição sobre seu provento de aposentadoria. Preparo recolhido (IDs 40507844). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise inicial dos autos, não se vislumbra a presença cumulada dos aludidos requisitos. Cediço que, nos termos art. 833, IV, do CPC, o salário ostenta natureza impenhorável, in verbis: Art. 833 (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Tal proteção legal deflui da presunção de que essas quantias são destinadas à manutenção do beneficiário e de seu núcleo familiar. Excetuam-se de tal regra a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o, do CPC. Sem embargo da referida diretriz normativa, o c. Superior Tribunal de Justiça, em precedente da lavra do Exmo. Sr. Ministro Benedito Gonçalves, julgado pela Corte Especial, excepcionou-a quando a constrição não afetar a subsistência familiar da parte devedora (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). Sobreleva salientar que o art. 927, V, do CPC preconiza que os juízes e tribunais observarão “a orientação do plenário o do órgão especial aos quais estiverem vinculados”. Diante da imperatividade da decisão externada no EREsp n. 1582475/MG, identifica-se sua aplicabilidade pelos órgãos fracionários do c. Superior Tribunal de Justiça[1] e deste e. Tribunal[2]. Diante de tal quadro, em busca da segurança jurídica e da isonomia entre os jurisdicionados, refluindo do entendimento pronunciado em demandas pretéritas, adiro à concepção acima exteriorizada no sentido de mitigar a regra da impenhorabilidade salarial, mesmo nas hipóteses em que o crédito não derive de natureza alimentar. Na hipótese, consta dos autos de referência que o agravante aufere renda mensal líquida, descontados os abatimentos compulsórios e também empréstimos consignados, no importe de R$10.214,01 (dez mil duzentos e quatorze reais e um centavo), conforme cópia do contracheque anexada ao ID de origem 133408015. Nesse contexto, não se vislumbra a possibilidade de a penhora autorizada no importe de 5% (cinco por cento) ter aptidão para comprometer a subsistência digna do devedor e do seu grupo familiar. Considere-se, ainda, não ter sido feita prova da existência de despesas extraordinárias, mas apenas gastos ordinários da vida cotidiana, como pagamento de água, luz, telefone, gastos com saúde e alimentação, como o próprio agravante descreve em suas razões, sem, tampouco, especificá-los. Não exsurge, portanto, a probabilidade de provimento do presente recurso. Quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, igualmente não se constata. Isso porque a própria decisão agravada ressalva a sua preclusão para efeito de expedição de ofício para implementação dos descontos, confira-se: (...) Preclusa esta decisão, oficie-se à Polícia Civil do Distrito Federal para implementar os descontos como decidido e depositá-los na conta bancária já indicada pela exequente. Tais fatos indicam a ausência dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida liminar pleiteada. Ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 20 de outubro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] AgInt no REsp 1.919.911/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/6/2021, DJe 25/6/2021; AgInt nos EDcl no REsp 1.808.430/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/6/2021, DJe 17/6/2021. [2] Acórdão n. 1351795, 07115305620218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 14/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.